Tribunal: TJMT
Processo: 1014942-91.2024.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014942-91.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Curadoria dos bens do ausente, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLA CRISTINA GOIS - CPF: 546.006.852-53 (APELANTE), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), CARLA CRISTINA GOIS - CPF: 546.006.852-53 (APELADO), PAULO ROBERTO RAMOS BARRIONUEVO JUNIOR - CPF: 032.886.779-97 (ADVOGADO), KATIA REGINA GOIS PRUDENTE - CPF: 615.495.252-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – ALVARÁ JUDICIAL PARA VENDA DE COTA PARTE DE IMÓVEL RURAL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE APELAÇÃO – VIA RECURSAL INADEQUADA – NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – AGRAVO DE INSTRUMENTO (ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição do recurso cabível está relacionada à natureza jurídica da decisão proferida. O manejo do recurso de apelação ou de agravo de instrumento deverá observar se o ato judicial acarretará o encerramento da atividade jurisdicional de primeira instância ou não.

Não sendo a decisão vergastada de natureza terminativa, o recurso cabível para discuti-la é o agravo de instrumento, conforme o artigo 1.015 e parágrafo único, do CPC.

O manejo de recurso de apelação em questão configura erro impassível de ser albergado pela fungibilidade recursal, diante do massivo entendimento jurisprudencial acerca do tema.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARLA CRISTINA GOIS visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Família e Sucessões de Rondonópolis que, nos autos do Alvará Judicial para Venda de Cota Parte de Imóvel Rural nº 1014942-91.2024.8.11.0003, tendo em vista a diferença considerável entre o valor da avaliação e o valor informado pela parte autora, bem como em homenagem ao melhor interesse da incapaz, indeferiu o pedido de expedição de novo alvará judicial, devendo a parte interessada socorrer aos meios processuais legítimos para demonstrar o seu inconformismo.

Nas razões do recurso, em breve síntese, a recorrente esclarece que possui 2,5% do imóvel rural localizado na comarca de Loanda/PR, devidamente registrado sob a matrícula nº 42.039. Informa que o imóvel foi alienado ainda no ano de 2021, por meio de contrato de compra e venda firmado por todos os herdeiros, inclusive com a assinatura da curadora da Apelante, pelo valor de R$27.000.000,00, com quitação mediante a transferência da propriedade.

Alega que, embora tenha sido posteriormente realizada avaliação judicial, em 2024, fixando o valor de R$39.756.200,00, a venda anterior se deu em contexto pandêmico, quando o mercado imobiliário rural enfrentava retração, e que essa circunstância foi expressamente reconhecida no próprio laudo pericial.

A Recorrente argumenta que o juízo de origem, a despeito de inicialmente ter deferido o pedido de alvará, condicionou a venda à observância do valor da avaliação mais recente, desconsiderando a existência da venda já efetivada em 2021. Refere que, no último mês de dezembro de 2024, os demais herdeiros formalizaram a transação mediante escritura pública, excluindo a Apelante, o que configura, segundo sustenta, ato lesivo a seus interesses.

Alega ainda que a manutenção da decisão recorrida acarreta prejuízos concretos à Apelante, que se encontra em estado de curatela, com elevados custos de manutenção de saúde, tratamentos médicos e outras despesas essenciais, razão pela qual a alienação da fração do imóvel seria medida necessária à preservação de sua dignidade e subsistência.

Pede o provimento do recurso para que seja autorizada a expedição de novo alvará judicial nos termos do contrato celebrado em 2021, pelo valor de R$27.000.000,00, em respeito à realidade fática já consolidada e à necessidade da curatelada.

Sem contrarrazões.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra da Ilma. Procuradora de Justiça, Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, seja pela preclusão ou pela manifesta inadmissibilidade, opina pelo não conhecimento do recurso (Id. 288631867).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carla Cristina Gois, representada por sua curadora legal, nos autos do pedido de alvará judicial para alienação de cota parte de imóvel rural, visando à desconstituição de decisão interlocutória que indeferiu pedido de expedição de novo alvará, sem a condição vinculativa de observância ao valor da avaliação judicial realizada em 2024, no montante de R$39.756.200,00.

A apelante alega que o bem já teria sido vendido em 2021, com anuência dos demais herdeiros, pelo valor de R$27.000.000,00, sendo necessária a adequação do alvará para formalizar tal alienação. Defende que não haveria prejuízo à parte incapaz e que a venda atende aos requisitos do art 1.750 do Código Civil.

Ocorre, no entanto, que a sentença que autorizou a venda condicionada ao valor da avaliação judicial foi proferida em 16/10/2024, tendo transitado em julgado sem qualquer interposição de recurso no prazo legal. A insurgência quanto à cláusula da sentença se deu apenas em 29/10/2024, por meio de simples petição nos autos, seguida da interposição do presente recurso de apelação somente em março de 2025, ou seja, cinco meses após o trânsito em julgado da sentença.

Pois bem.

É cediço que nos termos do novo CPC, os recursos são submetidos ao exame de admissibilidade a qualquer tempo pelo Relator, quando é verificado se estão preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos que permitem o seu conhecimento, dentre os quais se encontra o seu cabimento.

Na hipótese, se observa que a decisão ora recorrida não possui natureza de sentença, mas sim de decisão interlocutória, tendo sido proferida no bojo do cumprimento da sentença transitada em julgado, ao indeferir a pretensão da parte autora de expedir novo alvará desvinculado da cláusula fixada na decisão originária.

Nesse contexto, nos termos do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, o cabimento da apelação se restringe às sentenças terminativas, o que não se verifica no presente caso.

A hipótese, portanto, configura manifesta inadmissibilidade recursal, porquanto se trata de decisão interlocutória posterior ao trânsito em julgado da sentença, que não desafia apelação, mas sim, em tese, agravo de instrumento, conforme previsão do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC, que admite o agravo em casos de decisões proferidas na fase de cumprimento de sentença, como aqui se insere.

Além disso, não se pode aplicar o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva ou razoável quanto à via adequada, sendo patente o erro de interposição de apelação em substituição ao agravo. Trata-se, pois, de equívoco intransponível, o que afasta o cabimento da fungibilidade, consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não fosse o bastante, ainda que superado o vício da via inadequada, é inegável a ocorrência de preclusão, nos termos do artigo 507 do CPC, já que a sentença de mérito — que condicionou expressamente a venda ao valor da avaliação — não foi impugnada em tempo oportuno. Assim, não se admite a reabertura da discussão por meio de petição simples e posterior apelação intempestiva.

Conforme bem pontuado no parecer da Procuradoria de Justiça, a parte interessada teve plena ciência da cláusula imposta na sentença, não tendo, todavia, se valido dos meios adequados e tempestivos para impugná-la, motivo pelo qual se operou a preclusão consumativa, tornando-se indiscutível a vinculação da venda ao valor fixado judicialmente.

Em resumo, resta evidente que o objeto deste recurso não se figura como sentença ou decisão terminativa, mas em uma decisão de caráter interlocutório, que não extinguiu o feito, cujo recurso cabível é o de agravo, consoante disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, sendo o recurso de apelação inadmissível, em face da inadequação da via eleita.

Sobre o tema, assevera Alexandre Freitas Câmara:

“É preciso ainda, para que o recurso possa ser admitido, que se tenha interposto o recurso adequado, ou seja, que se tenha interposto o recurso cabível contra o tipo de provimento impugnado. Como se verá com mais atenção quando do estudo das diversas espécies de recurso, nosso sistema processual é, quanto à adequação dos meios de impugnação das decisões judicias, bastante simples, apesar do grande número de recursos existentes (...) Verifica-se, assim, que o campo de cada um dos recursos previstos em nosso ordenamento processual é bastante bem delimitado pela lei, não surgindo muito espaço para dúvidas quanto ao recurso cabível em cada hipótese.”
(Lições de Direito Processual Civil, v. II, 14ª ed., Rio de Janeiro, Lumen Juris).

Confira, ainda, a lição de Humberto Theodoro Júnior:

“Há um recurso próprio para cada espécie de decisão. Diz-se, por isso, que o recurso é cabível, próprio ou adequado quando corresponda à previsão legal para a espécie de decisão impugnada. Quem quiser recorrer, há de usar a figura recursal apontada pela lei para o caso; não pode substituí-la por figura diversa. (...) Em face do princípio da adequação, não basta que a parte diga que quer recorrer, mas deve interpor em termos o recurso que pretende.”
(Curso de Direito Processual Civil, v. I, 44ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 621-622).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO DETERMINADO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ATACÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.A decisão que em Cumprimento de Sentença rejeita a impugnação apresentada pelo devedor e determina o prosseguimento da lide é interlocutória, portanto atacável via Agravo de Instrumento (art. 1.015, inciso VII do CPC), sendo inaplicável o princípio da fungibilidade recursal uma vez que a interposição de Apelação constitui erro grosseiro. (Ap 38267/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2018, Publicado no DJE 05/06/2018)

E desta c. Câmara:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE JULGA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM PÔR FIM AO PROCESSO – APELAÇÃO NÃO CONHECIDA – RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO – ART. 1.015, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.O recurso adequado para combater a decisão proferida no cumprimento de sentença que não põe fim ao processo, é o de agravo, consoante exegese do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/15. (AgR 37941/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2018, Publicado no DJE 10/07/2018)

Portanto, impassível de ser albergado pela fungibilidade, diante do massivo entendimento jurisprudencial acerca do tema, não há como superar tal irregularidade.

Dispositivo

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, por manifesta inadmissibilidade.

Inaplicável o § 11 do art. do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025